Tribunal: TJMT
Processo: 0003756-14.2016.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003756-14.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA –
construção da nova cadeia pública e reforma estrutural da atual localizada no município de Nova Mutum – celebração DO Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta
– TAC –
INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO NÃO CONFIGURADA – PROPOSITURA FEITA PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO – previsão de suspensão das ações cívis em cursos indicadas
ATÉ A EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta - TAC tem previsão legal no § 6º do art. 5º da Lei n. 7.3471985 e no art. 1º da Resolução CNMP n. 179/2017.

2.

O apelante propôs o referido instrumento, cuja redação fez inserir na Cláusula Sexta – Dos Efeitos do Compromisso o número da presente Ação Civil Pública no âmbito do município de Nova Mutum-MT. Insubsistente a inadequação do TAC.

3.

A extinção da presente ação só poderia se dar após o requerimento do apelante quando restasse comprovado o cumprimento das ações acordadas no instrumento em questão, contudo, cumpre frisar que não há registro de tal requisição do apelante como se comprometeu a fazer, conforme estabelece o subitem 6.2.1 da Cláusula Sexta.

4.

Houve determinação do Presidente desta Corte à época para expedir Ofício-Circular a todos os magistrados deste Estado para dar ciência acerca do teor do subitem 4.2.2.2 da Cláusula Quarta e da Cláusula Sexta referente à suspensão das Ações Civis Públicas em curso indicadas nesse TAC.

5.

Recurso provido em parte. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público ESTADUAL
, visando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Comarca da Nova Mutum que, na Ação Civil Pública n. 0003756-14.2016.8.11.0086, código 96036, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. III, “b”, do CPC, após homologação do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta – TAC n. 001/2020, e determinou o arquivamento com o trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que foi um desacerto do juízo monocrático extinguir o feito após a homologação do TAC, pois a extinção da presente ação vai de encontro com os interesses da sociedade, que continua esperando resposta efetiva do apelado, sem efeito processual que afronta os princípios que regem a Administração Pública.

Alega que o TAC não é adequado ao que se pretende nesta ação, cujo objeto é muito mais específico, descrevendo a construção da nova cadeia pública para abrigar 150 (cento e cinquenta) presos provisórios, com projeto e terreno que permitam ampliações futuras, em local afastado do centro urbano, lotação de agentes em quantidade compatível com nova unidade, reforma estrutural da atual cadeia pública municipal, disponibilização de caminhão de limpeza de fossas e aumento de efetivo dos agentes carcerários, dentre outros.

Discorre, ainda, que nos itens 4.1.1 a 4.1.21, não consta descrito/direcionado especificamente ao Município de Nova Mutum, como também no item 4.2 ausente a obrigação do apelado acerca da unidade prisional para essa localidade.

E, por esses motivos, requer em síntese: a) cassação da r. sentença, com o consequente prosseguimento do feito e o restabelecimento da liminar deferida; b) subsidiariamente, designação de audiência de conciliação no TJMT; c) subsidiariamente, suspensão do feito, nos termos do TAC coligido aos autos.

O apelante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil, e no art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (id. 76319467).

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 76178567) pelo desprovimento do recurso ou, alternativamente, a suspensão do processo até que haja o cumprimento do TAC, em todos os seus termos, sem imposição de qualquer outra obrigação pactuada.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e distribuídos ao Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (id. 76122499).

Em outra petição, o apelante noticia a fuga de 10 (dez) reeducandos no Município de Nova Mutum e requer que o feito seja apreciado com urgência, dada a situação narrada na inicial e o risco que toda a população é submetida diariamente (id. 76340955).

Na sequência, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão da convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 116818469 - Pág. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022